Tribunal: TJDFT
Processo: 0736977-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736977-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CASA DO ACABAMENTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0705974-15.2022.8.07.0008, ajuizada por CASA DO ACABAMENTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. A decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a instituição financeira (segundo réu) proceda ao cancelamento dos protestos questionados pelo autor (ID 138016908), no prazo de 10 (dez) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 138205726): “Trata-se de ação visando cancelamento de protesto indevido combinada com pedido de danos morais. Em breve síntese, a parte autora sustenta que não possui dívida junto ao primeiro ré e nunca entabulou qualquer contrato com a instituição financeira ora segunda requerida, tendo sido surpreendida pela constrição de seu nome em protesto em cartório, em razão de dívida que desconhece. Requer, à título de antecipação de tutela, o cancelamento do protesto. É o breve relato. Decido. Para a concessão da medida de urgência pleiteada, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. É cediço que o registro de inadimplência redunda no abalo de crédito, sendo inclusive presumido o prejuízo àquele que tem o seu nome protestado indevidamente. Numa primeira análise, não é possível verificar quem foi o responsável pelo apontamento, já que não há informação se o endosso no título apresentado pelo segundo réu se trata de endosso translativo ou mero endosso mandato. Seja como for, a obrigação de promover o cancelamento pode ser cumprida pelo segundo réu, sobrelevando destacar que, em havendo discussão em torno da legalidade ou não do débito que motivou o protesto em debate, não é razoável admitir que a parte autora suporte os prejuízos decorrentes, antes que o feito seja definitivamente julgado, de modo a evitar dissabores do cotidiano. Noutra perspectiva, inexiste perigo de irreversibilidade no eventual deferimento da liminar pretendida, pois a decisão pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. Ante o exposto, dada a plausibilidade do direito invocado, defiro a antecipação dos efeitos da tutela e, por conseguinte, determino que a instituição financeira (segundo réu) proceda o cancelamento dos protestos questionados nestes autos pelo autor (ID 138016908), no prazo de 10 (dez) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cite-se o réu para contestar, em 15 (quinze) dias, a contar da juntada do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Fica o segundo réu intimado, por meio eletrônico, para cumprimento da tutela ora deferida, no prazo de 10 (dez) dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Cite-se a primeira ré, por AR. Fica o segundo réu citado, por meio eletrônico, para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC”. O agravante alega ser mero prestador de serviços no caso em apreço, tendo a cobrança sido originada pela parte CR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. Afirma tratar-se o presente caso de endosso impróprio, que é aquele que possibilita a transferência do título de crédito ao endossatário, legitimando-o na posse do mesmo, sem, no entanto, que o respectivo crédito lhe seja transferido. Assevera que apesar de ter sido regularmente expedida a notificação cartorária, nem o emitente do título e tampouco a empresa Agravada comunicaram o banco contestante sobre eventual regularização do pagamento, ou a agravada informou desconhecimento da dívida. Esclarece que a responsabilidade do Banco se limita exatamente à sua prestação de serviço, de modo que, ao receber título de crédito na condição de endossatário por terceiro, atua tão somente na finalidade de prestar um serviço de cobrança. Portanto, afirma que é de responsabilidade da corré, no caso concreto, responder quanto à exigência do crédito supostamente inexistente, bem como pelo protesto, agindo a instituição financeira apenas como intermediadora da relação jurídica entre as partes. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão recorrida até pronunciamento ulterior por parte deste Tribunal. No mérito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida, por inexistir nos autos os requisitos autorizadores da medida, tal como os elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado. Caso não seja esse o entendimento, requer seja a referida multa extirpada em sua totalidade, ou ao menos, espera-se seja arbitrado prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como, que seja minorado e limitado o valor da multa arbitrada, em caso de inadimplemento da obrigação. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 40862199). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação inexistência de débito c/c dano moral ajuizada pela agravada CASA DO ACABAMENTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra os réus CR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI e o agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em que requer o cancelamento dos seguintes protestos indevidos: “Protocolo 612334 - vencimento do título em 15/08/2022 - R$ 6.924,34; - Protocolo 1187837 - vencimento do título em 15/07/2022 - R$ 6.924,34; - Protocolo 1203022 - vencimento do título em 08/08/2022 - R$ 3.631,33”. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, pois é imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual, para viabilizar a correta análise da controvérsia. Nessa fase cognitiva, não há elementos suficientes e aptos para o deferimento da tutela pretendida, haja vista a necessidade de discussão quanto à legalidade ou não do débito que motivou os protestos em questão. Nesse sentido, segue julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO. VIAGEM. CANCELAMENTO. COBRANÇA. SUSPENSÃO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. (...) 3. Para viabilizar a correta análise de qualquer controvérsia é imprescindível a adequada instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 4. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido”. (07272174420198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nessa via de estrita cognição e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. Observa-se que, em que pese a multa aplicada, a tutela de urgência deferida pelo juízo não acarreta graves prejuízos ao recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Com estes fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022 15:24:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador